Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708537-08.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARCIA MOREIRA FOLHA VASCONCELOS DESPACHO A ré, ao efetuar o depósito do valor que entende devido pela sua condenação (id 16145363), praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. Por sua vez, a autora manifestou-se pelo cumprimento da obrigação, requerendo, assim, a transferência do valor depositado pela ré (id 16167180). Em razão da aceitação tácita, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 15659623). Em seguida, retornem os autos ao 1o grau, a quem compete apreciar o cumprimento de sentença (CPC 516, II). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR